Tribunal: TJPA
Processo: 0815245-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815245-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JORGE ALVES TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0815245-85.2022.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0855140-57.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JORGE ALVES TRINDADE

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE COBERTURA ASSISTENCIAL NAS MESMAS CONDIÇÕES DE QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. IMPROVIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 29 de Abril de 2024 e término no dia 07 de maio de 2024.

Presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 07 de maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0815245-85.2022.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0855140-57.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JORGE ALVES TRINDADE

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de ID nº 12233470 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 12620322), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Irresignada, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alega, em suma as seguintes teses: 1) que o contrato de Plano de Saúde Coletivo Empresarial firmado entre Casa Granado e a agravante, possui cláusula expressa referente a contratação de um plano privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos; 2) que a previsão contratual que estabelece o termo “mesmas condições de cobertura assistencial”, não poderia ser confundido com “preço da mensalidade”; 3) que, nos contratos coletivos empresariais, vigora o princípio da autonomia da vontade; 4) que a oferta de plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados, nos termos em que restou firmada entre as partes, também está contida na norma regulamentadora, disposta explicitamente, não cabendo ao M. Juízo inovar na ordem jurídica, sob pena de atentar contra o princípio da legalidade.

Tais teses já foram enfrentadas na decisão atacada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID nº. 13051179).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 12233470 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo,
a fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora,
transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“(...)

Conforme relatado, o autor, ora agravado, era beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela agravante desde 14/4/1989, em virtude da existência de vínculo empregatício com a empresa “Casa Granado”, tendo sido demitido sem justa causa.

Pois bem. De acordo com a previsão contida no artigo 30 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, é assegurado ao empregado demitido sem justa causa, que contribuía para o plano de saúde empresarial, o direito à manutenção do plano de saúde, por um período de até 1/3 do tempo que permaneceu no plano enquanto esteve contratado, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Do mesmo modo, verifico que o contrato firmado entre as partes (ID 11561074) prevê, em seu artigo 27, o mesmo direito de permanência no plano assegurado pelo supramencionado dispositivo legal. Ocorre que, embora a Casa Granado tenha posteriormente firmado aditivo ao aludido contrato (ID 11561080), contratando plano diferente para os inativos, tal contratação deve ser afastada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1818487/SP, submetido à temática dos recursos repetitivos (Tema 1034), firmou a seguinte tese: "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."

Ademais, embora a UNIMED alegue que a igualdade de condições prevista na lei seja referente apenas aos benefícios do plano de saúde, entendo que tal conclusão não pode ser acolhida, na medida em que, conforme definido pelo próprio STJ no retromencionado tema, o termo “mesmas condições” também significa igualdade de modelo e de valor de contribuição.

Outrossim, embora a parte agravada tenha pactuado plano diverso após o desligamento da empresa, entendo que a oferta de plano com as mesmas condições, porém com mensalidade em valor bem superior, viola o dever de informação ao consumidor de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições que possuía, mediante o mesmo valor de contraprestação.

(...)”

Assevera-se, ainda, que a possibilidade do ex-empregador contratar um plano de saúde exclusivo para inativos possui previsão, inclusive, na Resolução Normativa n° 279/2011 da ANS, em seu art. 17 e seguintes, convergindo, assim, no mesmo sentido da jurisprudência.

Todavia, cumpre atentar-se que o valor da mensalidade não pode acarretar onerosidade excessiva do consumidor, devendo estar pautado em valores razoáveis e, ainda, abaixo dos valores praticados no mercado.

Isso porque, o objetivo da contratação de um plano de saúde aos funcionários inativos é fornecer condições de preço menores que o praticado no mercado, isto é, devendo ser mais benéfico ao beneficiário optar pelo plano de saúde da empresa, na condição de inativo, do que contratar plano de saúde individual.

Pelos motivos expostos, reitero que a parte autora, ora agravada, comprovou o requisito da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência agravada.

Do mesmo modo, constato que a parte autora, ora agravante, também conseguiu demonstrar o requisito do risco dano, uma vez que é pessoa idosa, portanto, não podendo correr o risco de ter suspensa a prestação do serviço do plano de saúde, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde, razão pela qual, não vislumbro razão para a reforma da decisão agravada.

Por fim, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 12 de abril

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 08/05/2024